Tribunal: STF
Processo: RE 1419285
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (eDOC 21, p. 1):



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – GRATIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 49, XVI, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA – NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA DISPOR SOBRE REGIME JURÍDICO DE SERVIDOR (ART. 61, § 1º, II, C, CF) – PRINCÍPIO DA SIMETRIA – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA, EM REPERCUSSÃO GERAL, PELO STF E EM PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS. EFEITOS PROSPECTIVOS (EX NUNC). IMPLANTAÇÃO DOS QUINQUÊNIOS COMPLETADOS ATÉ A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. – PROVIMENTO”



    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 26, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao § 2º, do artigo 102, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a decisão proferida nestes afronta a tese fixada no STF, em sede de repercussão geral, por afrontar a iniciativa do chefe do Poder Executivo - RE 590.829, rel. Min. Marco Aurélio, j.5-3-2015, P, DJE de 30-03-2015, Tema 223, que vincula a Administração e o Judiciário” (eDOC 28, p. 6).



    A Presidência do TJPB admitiu o recurso extraordinário (eDOC 31).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 21, p. 3-6):



    “DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL 



    A controvérsia dos autos cinge-se em saber se o ora apelante possui direito à implantação do Adicional por Tempo de Serviço previsto no art. 49, XVI da Lei Orgânica do Município de Borborema. 



    Pois bem. De fato, é inconstitucional Lei Orgânica Municipal que disponha sobre regime jurídico de servidores públicos. 



    Como é cediço, o art. 61, § 1º, II, “c”, da Constituição Federal, aplicável ao âmbito municipal por força do princípio da simetria, prevê que compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei que trate sobre os direitos e deveres dos servidores públicos. Veja-se:



    (...)



    Cumpre destacar, de início, que a matéria discutida na hipótese, no julgamento do RE nº. 590.829/MG, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria, ratificou a jurisprudência há muito consolidada naquela Corte, no sentido de ser vedada a normatização de direitos dos servidores em Lei Orgânica do Município, sob pena de ofensa à iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, consagrada na Constituição da República (art. 61, II, 'a' e 'c'), de observância obrigatória pelos municípios, em razão do princípio da simetria.



     Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado:



    (...)



    Registre-se que o sistema de controle difuso (via incidental) de constitucionalidade, é realizado por qualquer juízo ou tribunal, e tal controle é exercido como questão prejudicial e premissa lógica do pedido principal. 



    Destarte, são efeitos, via de regra, da decisão declaratória de inconstitucionalidade no controle incidental, independentemente do órgão jurisdicional que o exerça: a) a inconstitucionalidade inter partes da lei ou ato, e b) a retroatividade da decisão, que pronuncia a nulidade (efeitos ex tunc) da lei ou ato. 



    Em caso análogo, já se pronunciou esta Corte de Justiça:



    (...)



    Portanto, a Lei Orgânica do Município de Borborema não poderia ter assegurado o adicional por tempo de serviço em favor dos servidores municipais, na medida em que a criação de qualquer despesa de pessoal se trata de matéria reservada à lei ordinária e de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, porquanto impõe oneração indevida à Administração, configurando, ainda, violação à separação dos poderes. 



    DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 



    Assim, a rigor, a declaração de inconstitucionalidade em relação à referida norma, que dá sustentação ao pleito autoral, implicaria na impossibilidade de se invocar direito adquirido. 



    Por outro lado, a que se ter em mente que a Lei Orgânica Municipal, editada no ano de 1998, vigorou durante longo período, havendo, por isso, a necessidade de se preservar as situações consolidadas no tempo de sua vigência. 



    Nesse contexto, há de se operar a modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, efeitos ex nunc, portanto. É que, esse efeito prospectivo da declaração, implica em salvar o que deve ser salvo do momento anterior a essa declaração, e isso não é novo no mundo jurídico. 



    A justificativa para tal modulação temporal dos efeitos da decisão que declara a inconstitucionalidade, é evitar evidente transtorno social ao se admitir a supressão imediata da verba em questão, prestigiando, por conseguinte, o princípio da segurança jurídica e da boa-fé das relações. 



    (...)



    Nesse contexto, como a inconstitucionalidade do art. 49, XVI da LOM só terá os seus efeitos concretizados a partir da data do trânsito em julgado, a sua declaração não terá o condão de afetar o direito já adquirido pela parte ora apelante em agregar aos seus vencimentos a gratificação referente aos quinquênios adquiridos até aquela data. 



    Por fim, repiso ser inconstitucional, por vício de iniciativa, a Lei Municipal do Município de Borborema, na parte que concedeu vantagem a servidor público municipal desprovida de iniciativa do Prefeito do município, ficando, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, modulados os efeitos do decreto de inconstitucionalidade para que não retroaja, prejudicando o servidor que cumpriu o requisito temporal exigido e, portanto, conquistou o direito à dita parcela remuneratória. Ante o exposto, dou provimento ao recurso para determinar o pagamento do adicional por tempo de serviço, a partir do ano de 2012, no valor de 9%, correspondente ao terceiro quinquênio, e a partir de 2017, no percentual de 11%, pelo quarto quinquênio, nos moldes fixados no art. 49, XVI, da Lei Orgânica Municipal, considerando-se as prestações vencidas nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, bem como, observando-se como termo final a data do trânsito em julgado da ação. 



    Com isso, inverto a condenação em honorários advocatícios.”



    Da análise dos fundamentos adotados, verifica-se que o acórdão recorrido contraria o entendimento constante do RE 590.829-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 30.3.2015 (Tema 223 da repercussão geral), segundo o qual “É inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município”. Confira-se a ementa desse julgado: 



    “CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATUAÇÃO – REVISÃO. Ante a possibilidade de vir à balha entendimento que possua ligação com a Constituição Federal, como ocorre quanto aos preceitos sensíveis, de adoção obrigatória pela Carta estadual, admissível é o recurso extraordinário – Recurso Extraordinário nº 199.293/SP, de minha relatoria, e Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.529/MT, da relatoria do ministro Octavio Gallotti. LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO – SERVIDORES – DIREITOS. Descabe, em lei orgânica de município, a normatização de direitos dos servidores, porquanto a prática acaba por afrontar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo – Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.944/PR, relatada pela ministra Cármen Lúcia, 3.176/AP, 3.295/AM, relatadas pelo ministro Cezar Peluso, e 3.362/BA, de minha relatoria.”



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de primeiro grau.



    Invertidos os honorários advocatícios, majorados em ¼ (um quarto), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente